Tribunal: TJDFT
Processo: 0720108-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720108-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA, VAGNO DIOCLECIANO DA SILVA AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 28/08/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR